Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-02.2017.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000943-02.2017.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO - CPF: 086.456.801-06 (JUIZO RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO - CPF: 086.456.801-06 (RECORRIDO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VINDICADOS NOS AUTOS COMPROVADA POR EXAMES E DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
-

ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS §§ 2o E 8o, DO ARTIGO 85, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA RATIFICADA.

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade dos fármacos para tratamento do paciente, estes devem ser disponibilizados, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Apesar de entender ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos nas demandas relativas ao direito à saúde, não houve a interposição de recurso voluntário das partes se insurgindo contra o direcionamento à determinado ente estatal, assim, não cabe à esta Relatoria modificar o decidido sob pena de
reformatio in pejus,
e infringência à Súmula

n. 45, do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte: “
no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei
Estadual n. 7.603/2001).

Considerando o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, qual seja, o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0000943-02.2017.8.11.0014

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE POXORÉU E REINALDO BISPO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Poxoréu-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Reinaldo Bispo de Araújo
, em desfavor do
Município de Poxoréu
,
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
e condenou
o
Município de Poxoréu/MT
a fornecer os medicamentos
AAS, Sinvastatina, Succinato de Metoprolol, CL Hidralazina (Apresolina) e Glicazida
e o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento
Nifedipino (Adalat Oros).

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais, porém houve a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É relatado na inicial que, o Requerente possui
diabetes, hipertensão, ácido úrico e grave problemas nos rins, tendo, inclusive, sofrido isquemia, ficando com sequelas nos movimentos do lado esquerdo do corpo,
assim,

para o tratamento do quadro de saúde deste foram sugeridos diversos medicamentos, quais sejam, Apresolina, Atensina, Selozok, Diamicron, Sivastatina, AAS-100, Adalat Oros, Trayenta e fitas para medição de diabetes.

Destarte, diante da negativa administrativa da municipalidade em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde do Requerente, houve o ajuizamento da presente demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8234521, em virtude de estar sem profissional farmacêutico na equipe técnica, deixou de proferir opinião acerca do caso apresentado nos autos.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8234522,
concedeu em parte a tutela de urgência pretendida,
nos seguintes termos:

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais,
CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA PRETENDIDA
e, em consequência, DETERMINO que o REQUERIDO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao paciente REINALDO BISPO ARAUJO,
pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, os medicamentos AAS-100, Sivastatino-40mg, Succinato de Metorpolol, CL.Hidralazina (Apresolina), Glicazida e fitas para medição de diabetes, sendo que as quantidades deverão estar especificadas na receita
, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancarias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Quanto aos medicamentos não fornecidos pelo SUS, notifique- se o requerido para se manifestar sobre a possibilidade de seu fornecimento ao paciente, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Por fim, em relação ao medicamento NIFEDIPINO (ADALAT ORO5), faculto a parte autora a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da ação ou o ajuizamento de demanda própria.
[Destaquei]

O Requerente apresentou emenda à inicial incluindo o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Posteriormente, o Juízo singular proferiu nova decisão concedendo a tutela de urgência pleiteada quanto ao fornecimento do fármaco
NIFEDIPINO (ADALAT OROS),
nos seguintes termos:

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais,
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO

DE TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA e, em consequência, DETERMINO que o REQUERIDO, no prazo máximo de 05 (cinco)dias, disponibilize ao paciente REINALDO BISPOARAUJO, pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, o medicamento NIFEDIPINO (ADALATOROS), sendo que as quantidades deverão estar especificadas na receita,
sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidas em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, nos termos dos

artigos497 e 536 do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

O Município de Poxoréu anexou aos autos Ofício, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, informando que forneceu ao Requerente os seguintes medicamentos e produtos:
Apresolina, Atensina, Selozok, Diamicron, AAS 100,
1 (um) aparelho de glicemia e tiras para teste glicêmico.

S
obreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
retificação da sentença, para determinar que os entes requeridos forneçam os medicamentos disponibilizados pela Assistência Farmacêutica Pública, salvo de comprovada a sua ineficácia.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020